Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÂO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DIFERENÇA DE VALORES DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Não evidenciada a situação de miserabilidade do agravante, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

2. Aferido que a alegação de diferença do valor em execução foi objeto de impugnação apresentada nos autos de origem pelo devedor e afastadas por decisão anterior, configura-se nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema que se encontra alcançado pela preclusão.

3. A lei processual admite que o credor de prestação alimentícia possa requerer o desconto das prestações vincendas e vencidas em folha de pagamento do alimentante, desde que a soma delas não ultrapasse o limite de 50%, conforme o art. 529, § 3o, do CPC.

4. A impenhorabilidade do salário do devedor é ressalvada para pagamento de prestação alimentícia, conforme art. 833, § 2o, do mesmo diploma.

5. Constatando-se que a soma dos alimentos mensais vincendos com os descontos dos alimentos vencidos resulta em importe inferior a 50% dos ganhos mensais do devedor, não há que se falar em exclusão dos descontos.

6 . Recurso desprovido.